Tribunal: TCU
Processo: 008.451/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4280/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela Financiadora de Estudos e Projetos, em desfavor da Fundação Ulbra e de Ruben Eugen Becker, Johannes Hermann Gedrat, Marcos Fernando Ziemer, Paulo Augusto Seifert, Rosangela Fraga Alves e Erwin Francisco Tochtrop Junior, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio de convênio entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e a Fundação Ulbra, visando o desenvolvimento do projeto "Sistema de Bombeamento de Caminhões Feixe para Abastecimento de Postos de GNV". Considerando que a Resolução-TCU 344/2022 regulamentou a¿prescrição¿para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento no âmbito do Tribunal de Contas da União; considerando o entendimento firmado por meio do Acórdão 534/2023-TCU-Plenário , de relatoria do Ministro Benjamin Zymler, acerca do marco inicial da fluição da prescrição intercorrente;¿ considerando a data limite para a prestação de contas como o marco inicial para contagem do prazo prescricional (29/08/2011, peças 9 e 17 ); considerando que o primeiro ato inequívoco de apuração das irregularidades lesivas ao erário - parecer conclusivo de reprovação da prestação de contas técnica (peça 64) - ocorreu em 27/07/2017; considerando que, nos termos do art. 2o da Resolução-TCU 344/2022, ocorreu a¿prescrição¿ das pretensões punitiva e ressarcitória, uma vez que houve o transcurso de mais de cinco anos entre o marco inicial e o primeiro marco interruptivo; considerando que, em manifestações uniformes, a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MPTCU) propõem arquivar os autos, em razão do reconhecimento da prescrição; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, com fundamento no art. 169, III, do Regimento Interno do TCU e arts. 1o, 2o, 4o, 5o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 c/c art. 1o da Lei 9.873/1999, em arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 008.451/2021-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Erwin Francisco Tochtrop Junior (XXX.462.520-XX); Fundação Ulbra (03.286.299/0001-80); Johannes Hermann Gedrat (XXX.975.960-XX); Marcos Fernando Ziemer (XXX.474.250-XX); Paulo Augusto Seifert (XXX.217.100-XX); Rosangela Fraga Alves (XXX.178.510-XX); Ruben Eugen Becker (XXX.785.440-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Financiadora de Estudos e Projetos. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.